Tribunal: TJMT
Processo: 0001192-27.2012.8.11.0046
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001192-27.2012.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Infração Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOELMA PINTO DA SILVA - CPF: 137.328.138-35 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), MPEMT - COMODORO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OBSERVAÇÃO – PROCESSO APTO PARA JULGAMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – REJEIÇÃO – CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE AÇÃO IDÊNTICA – INCOMPETÊNCIA ESTADUAL – NÃO VERIFICAÇÃO – ARTIGO 2º DA LEI Nº 7.347/85 – ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO CONSTATAÇÃO – DEFESA DE DIREITO DIFUSO E COLETIVO – MÉRITO – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DO RECORRENTE – ÔNUS QUE LHE ERA INCUMBIDO – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 355, I, do Código de Processo Civil permite o julgamento antecipado do mérito nas hipóteses em que se verifica a desnecessidade da produção de provas.

Não é possível auferir com exatidão o valor a ser atribuído a causa, nos casos em que se discute dano ambiental, em face de que este é imensurável, logo, a atribuição pode se dar de forma meramente fiscal.

A litispendência se configura nos casos em que há a proposição de causas idênticas, isto é, mesmas partes, pedido e causa de pedir, e se ausente esta constatação, afasta-se o instituto.

A Ação Civil Pública que visa a responsabilização por danos ambientais deve ser ajuizada no local em que ocorreu a infração, bem como, a competência se dá com base na esfera atingida, consoante o artigo 2º da Lei nº 7.347/85.

O Ministério Público Estadual possui a legitimidade para atuar em juízo nas causas em que se discute o interesse coletivo e difuso, tal qual o meio ambiente.

Os atos administrativos, como o Auto de Infração possuem presunção de veracidade, porquanto só podem ser desconstituídas por meio de prova contrária contundente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Joelma Pinto da Silva
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, a fim de condenar a Recorrente a reparar os danos ambientais praticados, bem como, no pagamento de indenização, cujo valor seria apurado em fase de liquidação de sentença.

O Apelante, então, em sede de preliminar, ventila a tese de que seu direito de defesa foi cerceado, eis que o Magistrado Singular não concedeu oportunidade para a dilação probatória, embora expressamente postulado.

Defende, também, que o valor atribuído à causa foi equivocado, eis que não se trata de ação de valor inestimável, o que ensejaria a atribuição da quantificação correta.

Assevera que os presentes autos devem ser extinguidos por litispendência com a ação de nº 52-55.2012.8.11.0046, estes que possuem as mesmas partes, pedido e causa de pedir, logo, patente a nulidade existente neste processo.

Aponta que a Justiça Estadual não é competente para processar e julgar a presente demanda, pois houve infração lavrada pelo IBAMA na mesma área, sendo que esta é mais abrangente, logo, atrai a competência da Justiça Federal.

Afirma, também, que o Ministério Público não é parte legítima para apresentar a presente ação, já que a SEMA é órgão dotado de independência administrativa e judicial, logo, poderia litigar nos presentes autos.

No mérito defende que o Auto de Infração lavrado deve ser afastado, consoante as alegações já realizadas, porquanto pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que se proceda à extinção do processo, ou improcedência dos pedidos.

O Apelado, no ID nº 2175735, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 2859261, emite seu parecer, no sentido de que o recurso não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020